Tribunal: STF
Processo: HC 244090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Enock Rosa Paulino Filho, em favor de Tiago Batista Cabral de Freitas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 903.317/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO BATISTA CABRAL DE FREITAS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Autos nº 0013566- 87.2014.8.08.0014). 



    O recurso apresentado pela defesa foi parcialmente provido por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 20): 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISPENSA DE COMPARECIMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMBARGANTE - PROVIMENTO. 1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que a dispensa de comparecimento do embargante na sessão de julgamento, não foi devidamente assinada pelo acusado, acarretando desta forma, em seu cerceamento de defesa. Recurso Provido. 



    A defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva. 



    Consta dos autos que o paciente está preso. 



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para obter a revogação da prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 11.4.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) Em caráter liminar, relaxar a prisão preventiva com expedição de ordem de soltura do paciente; b) No mérito, confirmando-se a medida liminar, seja relaxada definitivamente a prisão preventiva, nos termos da fundamentação do habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente interpôs agravo regimental, ainda pendente julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria, sim, em supressão de instância, ainda que não concorde.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do dado de que o paciente, logo após o crime, teria se evadido para os EUA.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente